Tribunal: TJBA
Processo: 8022159-77.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Data
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: HABEAS DATA CÍVEL n. 8022159-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARSENIO PEREIRA DA FONSECA Advogado(s): ALEXANDRE COSTA DA FONSECA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO HABEAS DATA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. RETIFICAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS. DATA DE INGRESSO. QUADRO DE OFICIAIS. CARGA HORÁRIA. ART. 5º, LXXII, “B”, CF/88. ART. 7º, II, LEI 9.507/97. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA. DIREITO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA ORDEM. Demonstrado o erro material na base de dados da Administração Pública Estadual quanto à data de ingresso no serviço público, ao enquadramento funcional e à carga horária de ex-policial militar reformado, e constatada a ausência de resposta a requerimento administrativo, impõe-se o deferimento do habeas data para fins de retificação. Legitimidade passiva da autoridade gestora do sistema de pessoal reconhecida. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de HABEAS DATAS 8022159-77.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante ARSENIO PEREIRA DA FONSECA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE do Secretário da Administração do Estado da Bahia e, no mérito, DEFERIR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA